Tribunal: TJDFT
Processo: 0701497-72.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. DIVÓRCIO LITIGIOSO. USUCAPIÃO FAMILIAR. IMÓVEL PÚBLICO. CONCESSÃO DE USO. TÍTULO PRECÁRIO. TERCEIRA PESSOA. DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO BEM. RESIDÊNCIA EXCLUSIVA POR UM DOS EX CÔNJUGES. RATEIO. IMPROCEDÊNCIA.
1. Não se conhece de questões que não foram sequer tangenciadas na contestação/reconvenção e nem na réplica à contestação à reconvenção, tendo sido invocadas de forma inédita pela ré apenas em sede de apelação. Assim agindo, a ré apelante impediu o contraditório e a ampla defesa por parte do autor apelado, bem como impossibilitou que o magistrado de origem delas tomasse conhecimento para fins de apreciação e julgamento, tratando-se de inovação recursal.
2. Cuidando-se de questões passíveis de comprovação por documentos, a oitiva de testemunhas pode e deve ser dispensada pelo juiz, com base no livre convencimento motivado, a fim de evitar a prática de atos processuais inúteis para o deslinde da controvérsia.
3. São desnecessárias as providências de expedição de ofício à CODHAB e de pesquisa junto ao ONR - Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, para fins de constatação de que a ré não possui outros imóveis, quando se verifica que a improcedência do pedido de usucapião familiar não se deveu ao fato de existirem, ou não, outros bens em nome da ré apelante, mas sim, à impossibilidade de se proclamar a usucapião na espécie. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4. Em se tratando de imóvel público cujo uso foi concedido a título precário em favor de particular, que não as partes litigantes, e havendo vedação expressa à venda ou cessão pelo particular concessionário, inexiste qualquer direito a usucapião, seja urbana, seja familiar.
5. Uma vez que reside com exclusividade no imóvel, cabe à ré suportar todas as despesas de manutenção do bem, não havendo que se falar em rateio com o ex cônjuge que não mais reside no local desde a separação.
6. Apelo parcialmente conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso desprovido.